Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Não localização do bem. Inércia. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de citação válida. Honorários advocatícios indevidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em indicar novo endereço para cumprimento da liminar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada ou se seria hipótese de julgamento de improcedência, com resolução do mérito; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem a efetivação da citação.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou entendimento de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, inexistindo vício na constituição em mora apto a justificar julgamento de improcedência do pedido.
4. A validade do processo exige citação válida do réu, nos termos do art. 239 do CPC, sendo a triangularização da relação processual indispensável para formação do contraditório. O comparecimento espontâneo somente supre a falta de citação quando o patrono possui poderes especiais para recebê-la, conforme art. 105 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
5. Inexistindo citação válida nem mandato com poderes específicos para recebê-la, não se aperfeiçoa a relação jurídico-processual, afastando-se a incidência da regra geral de fixação de honorários prevista no art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/1969, é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento. 2. A ausência de citação válida e de mandato com poderes especiais para recebê-la impede a formação da relação jurídico-processual e afasta a condenação em honorários advocatícios.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 105, 239 e 485, III, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS e REsp no 1.951.662/RS, Tema 1.132 (repetitivos); TJDFT, Acórdão 1406568, 07168819820218070003, 8a Turma Cível, j. 10.03.2022.